Tribunal: TJMT
Processo: 1052536-64.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052536-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), QL MED - MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.832.309/0001-97 (APELADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), ANDREY GUSMAO ROUSSEAU GUIMARAES - CPF: 025.033.391-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há excesso de execução da cobrança objeto da lide, haja vista que a dívida está lastreada em confissão de dívida pactuada entre as partes, donde se extrai haver previsão expressa no sentido de que havendo novo inadimplemento do débito os juros de mora e a correção monetária incidirão desde a época em que foi contraída a obrigação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1052536-64.2020.8.11.0041

APELANTE:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

APELADO:

QL MED - MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1052536-64.2020.8.11.0041
,
opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº. 1027683-25.2019.8.11.0041 ajuizada por
QL MED - MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o embargante/executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que preleciona o art. 85, §2º do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
as partes firmaram Contrato de Repactuação de Obrigação Pecuniária, o qual previa o pagamento do valor promocional de R$ 231.166,29 (duzentos e trinta e um mil cento e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), em 24 parcelas mensais fixas, no valor de R$9.641,18 (nove mil seiscentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), sendo a primeira parcela com vencimento no dia 27/09/2016 e a última no dia 27/08/2018
” (sic).

Esclarece que “
o valor “promocional” se deu em razão de que as partes pactuaram o pagamento do valor original do débito, ou seja, sem a incidência de juros e correção monetária, conforme cláusula 5ª do acordo firmado
” (sic).

Explica que “
efetuou o pagamento de 14 das 24 parcelas religiosamente nos dias combinados, no entanto, por dificuldades financeiras, deixou de adimplir com o restante das parcelas, o que gerou o ajuizamento da execução pelo Apelado
” (sic).

No entanto, informa que “
nos cálculos apresentados, a Exequente aplicou correção monetária e juros de mora desde o dia 01/11/2016, ou seja, a partir da primeira parcela, como se o Apelante não tivesse adimplido com nenhuma das parcelas
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, sob pena de violação ao art. 884 do Código Civil, uma vez que não levou em consideração os incontroversos pagamentos efetuados pelo apelante, para fins de incidência de juros e correção monetária, a evidenciar o excesso de execução incorrido pela Exequente (Id. 111509055).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, argumenta que “
a evolução da dívida inadimplida está ancorada na pactuação firmada mediante livre consentimento das partes
” (sic), em consonância com cláusula 5ª.

Anuncia que para “
viabilizar o adimplemento do débito, o exequente, ora apelado, aceitava dispensar provisoriamente os juros de mora e a correção monetária, aceitando, deste modo, receber o valor original da dívida em 24 (vinte e quatro) parcelas, as quais seguiram descritas na planilha acostada na cláusula 7ª
” (sic).

Explica que a “
redação da cláusula 4ª é clara ao indicar que, em caso de novo inadimplemento, os juros de mora de 1% a. m. e a correção monetária pelo IGP-M incidirão “DESDE A ÉPOCA EM QUE FOI CONTRAÍDA A OBRIGAÇÃO
” (sic).

Por fim, sustenta que “
o exequente/recorrido, após a liquidação/atualização do valor do contrato, subtraiu do débito a quantia de R$ 290.304,74 (duzentos e noventa mil, trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), que corresponde justamente ao proporcional do valor pago sem os consectários legais
” (sic), razão pela qual não há falar em excesso de execução.

Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais (Id. 111509059).

O preparo foi recolhido (Id. 111509056 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, pelo que
rejeito
a preliminar em voga e passo, desde já, à análise do mérito recursal.

Antes, contudo, a fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Constam dos autos que as partes possuem relação comercial desde 2012, sendo que a exequente/apelada vinha suportando prejuízos com o inadimplemento da empresa executada/apelante, os quais, atualizados até outubro de 2016, perfaziam a monta de
R$328.202,45
(trezentos e vinte e oito mil, duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Diante disso, as partes decidiram firmar um contrato de repactuação da obrigação pecuniária, em forma de
confissão de dívida
, ocasião em que a executada confessou estar em débito com a exequente, no importe de
R$231.166,29
(duzentos e trinta e um mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), diluído em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, sendo a primeira no importe de R$9.419,13 (nove mil, quatrocentos e dezenove reais e treze centavos), com vencimento programado para 27/09/2016, e as demais no valor de R$9.641,18 (nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e dezoito centavos) cada, sendo a última parcela vencível em 27/08/2018.

Segundo a exequente, a executada adimpliu com a sua obrigação até a parcela de número 14, vencida em 27/10/2017.

Por sua vez, a parte executada, ora recorrente, entendeu que pagou 14 (quatorze) das 24 (vinte e quatro) parcelas, ou seja, 58,29% do acordo, permanecendo pendente de pagamento apenas 10 (dez) parcelas, que corresponde a 41,71% do acerto, de modo que entende que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento.

Ab initio
, cumpre dizer que o negócio jurídico firmado pelas partes é bilateral, de forma que deve ser respeitada a sua força obrigatória e o
pacta sunt servanda
, até porque não há alegação de dolo, coação, ou erro essencial.

Conforme já consignado, vislumbra-se dos autos que a exequente/apelada é credora da quantia de
R$328.202,45
(trezentos e vinte e oito mil, e duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente à comercialização de produtos hospitalares à empresa executada/apelante, sendo que para viabilizar o adimplemento do débito dispensou provisoriamente os juros de mora e a correção monetária, aceitando receber
R$231.166,29
(duzentos e trinta e um mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) em 24 (vinte e quatro) parcelas.

O contrato que lastreia a presente execução estabelece na Cláusula 4ª que em caso de novo inadimplemento, os juros de mora e a correção monetária incidirão “DESDE A ÉPOCA EM QUE FOI CONTRAÍDA A OBRIGAÇÃO”, senão vejamos:

“(...), o presente contrato, em regra preserva os encargos assessórios de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculados pela IGPM sobre a obrigação principal,
a incidir desde a época em que foi contraída a obrigação
, tão somente em caso de novo inadimplemento”
(Id 42827579).

Aliado a isso, constata-se que a Cláusula 10ª da referida avença previa que havendo atraso no pagamento do plano promocional, este seria cancelado, constituindo-se o devedor em mora pelo remanescente da dívida com juros e correção monetária por todo o período,
litteris
:

“
O não pagamento de 3 (três) parcelas, de forma consecutivas ou alternadas, acarretará no cancelamento do plano promocional,
previsto nas cláusulas 5ª, 6ª e 7ª do presente contrato, constituindo-se o DEVEDOR em mora,
pelo remanescente da dívida
, calculada, na forma da planilha prevista na cláusula 1ª, ou seja, após deduzir-se proporcionalmente as parcelas adimplidas,
sobre o remanescente incidirá correção monetária pela IGPM e juros de mora de 1% ao mês, por todo o período (data da emissão da Nota Fiscal até o efetivo pagamento).
”

Desta feita, não há que se falar em excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2º, inciso I do CPC, uma vez que a cobrança dos juros e correção monetária desde a época em que foi contraída a obrigação está expressamente previsto na avença, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDA
– REQUISITO DE TÍTULO EXECUTIVO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – MORA CONFIGURADA – VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS – LEGALIDADE –
EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de confissão de dívida é título executivo extrajudicial nos termos da Súmula 300 do STJ. Estando presentes os requisitos do artigo 784, II, do CPC, inclusive, liquidez, certeza e exigibilidade do título, desnecessária prova da origem da dívida.
Vencimento antecipado da dívida previsto no contrato, ausente abusividade nas cláusulas contratuais, incluídos na execução os valores das parcelas vincendas, resta afastado o excesso de execução alegado
.”
(TJ-MT – AC: 10224849020178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional é contado a partir da data do título executivo, quando foi celebrado o negócio jurídico. 2.
Não havendo comprovação de que houve excesso de execução, o desprovimento do recurso é a medida cabível
.”
(TJ-MT – AC: 00021309320138110108 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022